Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739882-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SAKAI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO SAKAI contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., condicionou o levantamento da quantia depositada em juízo ao oferecimento de caução. Em suas razões alega ser desnecessária a prestação de caução quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento (ID 41605004). Requer, ao final, a autorização para levantar os valores depositados, sem necessidade de prestar caução ou de aguardar o trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O agravante foi intimado para recolher em dobro o preparo, diante da ausência de demonstração do cumprimento do encargo no ato de interposição do recurso (ID 41628456). Todavia, apresentou apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de forma simples (ID 41741412). Nesse cenário, o recurso é inadmissível. É vedada a complementação do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (§ 5o do mesmo dispositivo). Resta caracterizada a deserção, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). (...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe em 23/02/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.951.972/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe em 21/02/2022)” – grifou-se. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator